Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719585-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FLAVIA RODRIGUES SILVA APELADO: G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Maria Flávia Rodrigues Silva contra a sentença (ID 51029847), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 451.800,00, mais acréscimos legais. Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo de origem condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo esses fixados em 12% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 a cargo da parte autora e 2/3 a cargo dos réus. Em sede recursal, a apelante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio, indeferida pela decisão de ID 51584022. Concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC, a apelante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, a apelante quedou-se inerte, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator